Tribunal: TJPA
Processo: 0818014-95.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818014-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS AFONSO PIMENTEL

AGRAVADO: BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A., ITAU UNIBANCO S.A., SABEMI SEGURADORA SA, BANCO PAN S.A., BANCO C6 S.A., BANCO INBURSA S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO GLOBAL DE DESCONTOS A 35% DA RENDA LÍQUIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RATEIO ENTRE CREDORES E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À FONTE PAGADORA. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S.A. e Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por consumidor superendividado, para limitar provisoriamente os descontos incidentes sobre sua renda líquida ao percentual máximo de 35%.

O Banco Bari alegou omissão quanto à forma de divisão do percentual de 35% entre os credores. O Banco Bradesco sustentou omissão pela ausência de determinação expressa de expedição de ofício à fonte pagadora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso por não individualizar a divisão do limite de 35% entre os credores; e (ii) saber se há omissão pela ausência de determinação expressa de expedição de ofício à fonte pagadora.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado delimitou de forma clara a obrigação imposta, consistente na limitação global dos descontos incidentes sobre a renda líquida do consumidor ao percentual máximo de 35%, não sendo necessária, nesta fase processual, a individualização matemática da participação de cada instituição financeira.

A operacionalização administrativa da medida, inclusive eventual rateio proporcional entre credores, constitui providência própria da fase de cumprimento da decisão, sujeita à supervisão do juízo de origem e aos mecanismos internos das instituições financeiras e da fonte pagadora.

A ausência de comando expresso para expedição de ofício à fonte pagadora não configura omissão, pois o acórdão foi claro ao impor a limitação dos descontos, sendo a adoção das providências administrativas cabíveis consequência lógica do cumprimento da decisão.

A ausência de enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais invocados pelas partes não caracteriza vício integrativo quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a causa ou modificar o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão em acórdão que limita, de forma global, os descontos incidentes sobre a renda líquida do consumidor ao percentual máximo de 35%, sendo desnecessária, nesta fase processual, a individualização matemática do rateio entre credores.
2. A expedição de ofício à fonte pagadora é providência administrativa voltada ao cumprimento da decisão e pode ser determinada pelo juízo de origem, se necessária, sem que sua ausência expressa configure vício integrativo.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, XI e XII, e 104-A; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp nº 15.774-0/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993; STF, EDcl no AgR na Rcl nº 44.145/RO, Rel. Min. André Mendonça, 1ª Turma, j. 23.05.2022; STJ, EAREsp nº 227.767/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0818014-95.2024.8.14.0000

EMBARGANTES: BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO: CARLOS AFONSO PIMENTEL

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 34716353

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

em face do Acordão de
Id. Num. 34716353
, que conheceu deu provimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS AFONSO PIMENTEL
.

Breve retrospecto.

Consta da decisão agravada que o magistrado singular entendeu não estarem demonstrados os requisitos autorizadores da tutela provisória, especialmente quanto à probabilidade do direito, sob o argumento de inexistência de plano detalhado de repactuação e de ausência de comprovação de abusividade nos descontos realizados.

Inconformado, sustentou o agravante que seus rendimentos líquidos encontram-se comprometidos em aproximadamente 45,96% a 50% com descontos decorrentes de contratos bancários, inclusive consignados e débitos automáticos em conta corrente, situação que compromete sua subsistência e afronta o mínimo existencial assegurado pelo art. 6º, XII, do Código de Defesa do Consumidor, com a redação dada pela Lei nº 14.181/2021. Requereu o provimento do recurso para que sejam limitados os descontos ao percentual máximo de 35% de seus rendimentos líquidos.

Efeito suspensivo/ativo concedido ao id. 32153540 para determinar que os descontos incidentes sobre a renda da agravante, tanto aqueles realizados diretamente em sua conta corrente quanto os consignados em seu contracheque, sejam limitados ao percentual máximo de 35%, até a repactuação das dívidas ou decisão ulterior.

Contrarrazões apresentadas por SABEMI SEGURADORA S/A ao 33083435.

Contrarrazões apresentadas por BANCO C6 CONSIGNADO S.A ao id. 33195501.

Contrarrazões apresentadas por BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S/A ao id. 33201746.

Contrarrazões apresentadas por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e OUTRO ao id. 33262391.

Sobreveio o acordão ora guerreado (ID 34716353) que foi ementado da seguinte forma:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E CONSIGNADOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI Nº 14.181/2021. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por servidor público aposentado contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento ajuizada em face de diversas instituições financeiras, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração. O agravante sustenta que possui renda bruta de R$ 7.441,91, com descontos obrigatórios de R$ 1.461,72 e descontos relativos a empréstimos no valor de R$ 3.420,24, comprometendo cerca de 50% de sua renda líquida, e requer a limitação dos descontos ao percentual máximo de 35%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, a fim de limitar provisoriamente os descontos decorrentes de contratos bancários, inclusive consignados e débitos em conta corrente, ao patamar de 35% da renda líquida do consumidor, com fundamento na preservação do mínimo existencial prevista na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relator pode conceder tutela provisória em sede recursal, nos termos dos arts. 932, II, e 1.019, I, do CPC, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

4. Os documentos juntados aos autos evidenciam que aproximadamente 50% da renda líquida do agravante está comprometida com empréstimos, caracterizando situação típica de superendividamento.

5. A Lei nº 14.181/2021 introduz no Código de Defesa do Consumidor mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, assegurando a preservação do mínimo existencial (art. 6º, XI e XII, e art. 104-A do CDC).

6. A ausência de regulamentação específica sobre o conceito de mínimo existencial não impede a aplicação imediata da norma, sob pena de esvaziamento do direito fundamental à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

7. A limitação provisória dos descontos a 35% da renda líquida revela-se medida adequada e proporcional para resguardar a subsistência do consumidor vulnerável, sem implicar exoneração das dívidas.

8. A medida possui caráter temporário, vigorando até a repactuação das dívidas ou ulterior deliberação do juízo de origem, e impõe ao agravante a vedação de contratar novos empréstimos enquanto vigente a limitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a concessão de tutela de urgência, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, para limitar provisoriamente os descontos incidentes sobre a renda do consumidor ao patamar de 35%, a fim de preservar o mínimo existencial.

2. A ausência de regulamentação específica do mínimo existencial não impede a aplicação imediata das disposições da Lei nº 14.181/2021, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana.

3. A limitação temporária dos descontos não implica exoneração das dívidas, mas medida de reequilíbrio destinada a viabilizar a repactuação e resguardar a subsistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300, 932, II, 1.015, I, 1.019, I, 85, §1º e §11, 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, XI e XII, 104-A; Lei nº 14.181/2021; Lei nº 10.820/03, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000211949383007, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 07.06.2022; TJ-PA, AI nº 0803496-03.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 30.06.2025.

O
BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, então, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 34861632 e 35097923).

Sustenta o BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A., em síntese, a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão não especificou de que forma deverá ser realizada a divisão do percentual de 35% entre os credores, o que tornaria a decisão inexequível. Requer o saneamento da alegada omissão, com complementação do decisum.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. afirma que o acórdão foi omisso ao deixar de determinar a expedição de ofício à fonte pagadora para cumprimento da limitação dos descontos.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravante ao Id. 35196682, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios, sob o fundamento de inexistência de omissão no julgado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão aos Embargantes. Vejamos.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia posta nos autos, concluindo pela presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente diante da situação de superendividamento enfrentada pelo agravante, determinando a limitação provisória dos descontos ao percentual de 35% da renda líquida do consumidor.

A alegação do BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A., no sentido de que teria havido omissão quanto à forma de divisão do percentual entre os credores, não merece acolhimento.

Isso porque a decisão embargada delimitou com precisão a obrigação imposta, qual seja, a limitação global dos descontos incidentes sobre a renda do agravante ao percentual máximo de 35%, não sendo necessária, neste momento processual, a individualização matemática da participação de cada instituição financeira.

A forma de operacionalização administrativa da decisão, inclusive eventual rateio proporcional entre os credores e adequações sistêmicas necessárias ao cumprimento da ordem judicial, constitui providência afeta à fase executiva e ao cumprimento da decisão, sujeita à supervisão do juízo de origem e aos mecanismos internos das próprias instituições financeiras e da fonte pagadora.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão apta a comprometer a inteligibilidade ou exequibilidade do julgado.

Do mesmo modo, não procede a alegação do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. acerca da necessidade de determinação expressa para expedição de ofício à fonte pagadora.

O acórdão foi suficientemente claro ao impor a limitação dos descontos incidentes sobre a renda da parte agravante, sendo consectário lógico do cumprimento da decisão a adoção das providências administrativas cabíveis pelas instituições envolvidas e pelo juízo processante.

A ausência de comando específico acerca da expedição de ofício não caracteriza vício integrativo, sobretudo porque tal providência poderá ser determinada pelo juízo competente no momento processual oportuno, caso necessária à efetivação da tutela deferida.

Ademais, ainda que ausente menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente cada argumento deduzido, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não havendo no acórdão qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões do desprovimento do recurso.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A.
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e,
no mérito, REJEITO-OS,
inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026